Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003132-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), IRMA ARGIA DE MELO CINTRA - CPF: 173.281.871-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO EXPRESSA DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

O recolhimento de custas ao final do processo é expressamente vedado pelo artigo 233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por IRMA ARGIA DE MELO CINTRA, em face da decisão monocrática de ID 204495186 que, em sede liminar e monocraticamente, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1003132-31.2024.8.11.0000 apresentado em face do BANCO BRADESCO S. A., para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Em suas razões, de ID 205645196 a parte agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Defende que apesar de receber mensalmente o valor bruto de R$11.177,68 (onze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), após o desconto de diversos empréstimos consignados, recebe o valor líquido de R$3.618,88 (três mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos).

Assevera que não possui condições atuais de realizar o pagamento das custas, ainda que de forma parcelada.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, que lhe seja concedido o direito de
arcar com as custas ao final do trâmite processual
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que em sede liminar e monocraticamente deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela apresentado, em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

“Na hipótese, analisando os documentos juntados aos autos no Id. 203803189, verifica-se que a recorrente recebe mensalmente o valor bruto de R$11.177,68 (onze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e, após o desconto de diversos empréstimos consignados, o líquido de R$3.618,88 (três mil, seiscentos e dezoito reais reais e oitenta e oito centavos), desse modo coaduno meu entendimento ao do Juízo a quo, que tal rendimento afasta a alegada incapacidade financeira para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, inclusive quando o valor das custas não é elevado e existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Assim, em que pese à declaração de hipossuficiência e demais documentos, nada foi acrescentado em sede recursal que infirmem os fundamentos já insertos na decisão agravada, vez que os documentos colacionados, como dito, em nada comprovam a propalada miserabilidade, podendo os gastos mensais sofrerem as readequações necessárias ao momento atual.

Assim, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade da recorrente em se ver amparada pelos benefícios da assistência judiciária, tenho que deve ser MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO.

Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, § 6o, do CPC, in verbis:

“Art. 98. [...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§ 6.o: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” (Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. - Diante da previsão expressa do art.98, § 6o, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento. – [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).”

Ainda, em acórdão integrativo de Id. 205604666, restou expressamente consignado que em razão do parcelamento das custas processuais, seu pagamento deve ocorrer na forma do § 7o, do art. 468 do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Outrossim, o art. 233, § 2o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente a cobrança de custas ao final da lide, de forma que o pedido subsidiário do agravante não comporta acolhimento.

A propósito, a jurisprudência consolidada deste sodalício acerca do assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU provimento ao recurso de agravo de instrumento contra DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – SINAIS DE HIGIDEZ FINANCEIRA – PROPRIETÁRIO DE ÁREA DE 500 HECTARES – CORRETOR DE IMÓVEIS RURAIS – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO EXPRESSA DO Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita.
O recolhimento de custas ao final do processo é expressamente vedado pelo artigo 233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não existindo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado quanto ao indeferimento da justiça gratuita, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(N.U 1028875-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está subordinada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.
III - O art. 233, § 2o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente a cobrança de custas ao final da lide.”

(N.U 1000376-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (grifei)

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024